Tribunal: TJDFT
Processo: 0717856-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRECHE. ERRO MATERIAL. RECURSO. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Erro material ocorrente, pois a ementa do acórdão constam tipo de recurso e decisão equivocadas.
2. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Erro sanado.